Tribunal: TJDFT
Processo: 0721969-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721969-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELIA TEIXEIRA COELHO DE MENDONCA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o pagamento das custas, sob pena de indeferimento da petição inicial. Pugna pela reforma da decisão resistida, para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. É o relato do necessário. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam a relevância da argumentação recursal e a possibilidade de se causar lesão grave e de difícil reparação ao direito que a parte agravante alegar ter. Com relação à lesão de difícil reparação, consta da decisão agravada que, com o indeferimento da gratuidade, a recorrente terá que recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em Juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Consultando-se os autos, verifica-se que os documentos colacionados pela agravante (ID no 37278353 e 37278355) parecem suficientes para demonstrar sua condição financeira, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada pela recorrente, visto que sua remuneração atual como aposentada é de R$ 5.977,92 (cinco mil e novecentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), inferior ao parâmetro de hipossuficiência utilizado pela Defensoria Pública, cabendo mencionar que é aposentada por invalidez, sendo portadora de problemas de saúde grave (câncer), doença que gera consabidos gastos com tratamento e medicamentos. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, pessoalmente, para que responda no prazo de quinze (15) dias, conforme dispõe art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 22:41:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator